Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716370-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ESPÓLIO DE MARLY CORREA MOURA DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal, bem como a respeito do pedido de condenação por litigância de má-fé, suscitada em sede de contrarrazões (id. 28825478). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora